Tribunal: TJDFT
Processo: 0748932-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DISTINÇÃO. CASO CONCRETO. TABELA. TJDFT. APLICABILIDADE.
1. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 887 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável à liquidação de sentença coletiva derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, pois versa sobre situação distinta da tratada nos autos.
2. O título judicial liquidando determina o cálculo da correção monetária “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”, de modo que é correta a utilização da tabela de correção monetária deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para efetivação do referido cálculo.
3. Recurso conhecido e não provido.